Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746838-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zuleide Francisco da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento de sentença instaurado contra o Distrito Federal (ID 213884951 do processo n. 0710187-68.2021.8.07.0018), acolheu a impugnação do executado, ora agravado, e homologou os cálculos por ele apresentados. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 215200321 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 65803734), a agravante sustenta, em síntese, que o Distrito Federal apresentou cálculos com aplicação do percentual de 27,4100% atinente à taxa Selic, quando o correto seria o percentual de 32,54% apontado pela Contadoria Judicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que os autos de origem sejam novamente remetidos à Contadoria para retificação dos cálculos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado contra o Distrito Federal. Na decisão objeto deste recurso, a impugnação do executado, ora agravado, foi acolhida e os cálculos por ele apresentados foram homologados, com os seguintes fundamentos: Conforme esclarecimentos da Contadoria Judicial, a parte exequente aplicou percentual da SELIC em valor muito acima do devido, pois considerou 76,454407% para o primeiro mês devido, quando a tabela da Justiça Federal mostra o percentual de 32,54%. O argumento apresentado em resposta à impugnação quanto à não inclusão dos honorários sucumbenciais nos cálculos do Distrito Federal não merece prosperar. Observa-se que o próprio exequente não discriminou em seus cálculos a verba honorária devida, levando a crer que o presente cumprimento de sentença apenas engloba o valor principal devido a ZULEIDE FRANCISCO DA SILVA. O valor correspondente à obrigação sucumbencial deverá ser objeto de novo cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência capaz de atrair a necessidade de suspender a eficácia da decisão agravada. Na própria decisão objeto deste recurso, determinou-se que o envio dos autos à Contadoria Judicial e a expedição de requisitórios para pagamento deverão ocorrer após a preclusão da matéria tratada naquele pronunciamento judicial. Portanto, não existe risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante do caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora